Tribunal: CARF
Processo: 10120.000046/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000046/2008-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA/GO
Interessado
AUTOPAR AUTO MOTORES PARANAIBA LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão
INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. DÉBITO LANÇADO. DESISTÊNCIA.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A inclusão de débito lançado em parcelamento importa em desistência da sua
discussão administrativa, além de representar verdadeira preclusão lógica do
direito de recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para, sanando o vício apontado, tornar sem efeito o julgamento proferido
no acórdão embargado, alterando o voto, a conclusão e seu dispositivo para: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário”
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000046/2008-81
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

Adota-se como relatório, por bem descrever a questão, as considerações efetuadas
por ocasião do despacho de admissibilidade dos embargos, datado de 23 de setembro de 2020 (e-
fl. 216):
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2401-007.980, em
5/8/20, fls. 198 a 205, negando provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, nos termos das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa em se tratando de lançamento
composto por documentos que descrevem, de forma absolutamente clara e
precisa, os fatos geradores e as bases de cálculo do lançamento, os discriminando
por estabelecimento e por competência, bem assim quando são indicados os
fundamentos jurídicos que tenham dado suporte à autuação.
APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE LANÇAMENTO ANTERIOR.
AFASTAMENTO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO MESMO
TRIBUTO.
O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, parte
integrante do Auto de Infração, demonstra que valores anteriormente lançados
foram apropriados no momento da constituição do crédito, razão pela qual não
há que se falar de cobrança em duplicidade do mesmo tributo.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Nos termos do art. 16, §1o, do Decreto 70.235/1972, devem ser considerados
como não formulados os pedidos de perícia que não atendam aos requisitos do
art. 16, IV, do mesmo diploma. Não há cerceamento do direito de defesa quando
a DRJ não realiza perícia nessas circunstâncias.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. DESCABIMENTO.
O artigo 23, incisos I, II e III, do Decreto n° 70.235/1972 elenca as modalidades
de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência,
descabendo a intimação no endereço do advogado. Súmula CARF no 110.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal cabendo à.
empresa o ônus da prova em contrário. A defesa deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar, apontando especificamente as divergências
encontradas.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Alegações de inconstitucionalidade constituem-se em matéria que não pode ser
apreciada no âmbito deste Processo Administrativo Fiscal, sendo da competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Dos embargos inominados
A unidade da administração tributária, Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Goiânia/GO, por meio de Despacho de Encaminhamento de fl. 213, indicou que a
Contribuinte havia incluído o débito objeto dos presentes autos no Parcelamento da Lei
11.941, de 27/5/09, em 29/7/11. Por essa razão, devolveu o processo ao CARF, para
conhecimento e providências necessárias.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, recebe-se e
analisa-se a admissibilidade do Despacho de Encaminhamento como Embargos
Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, § 1o, inciso V,
c.c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF. Nos autos, não há prova de delegação de
competência do titular da unidade ao signatário do Despacho encaminhado, a fim de
conferir legitimidade à interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia
ser conhecido. Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da
celeridade processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-
se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, incisos I a VI, c.c. art. 66, caput,
ambos do Anexo II do RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento do servidor da CONTANA-ECOA-DEVATBSB- DF,
de 9/9/20, devolveu o processo julgado para análise, com a seguinte informação:
Ao tentar implementar o Acórdão de Recurso Voluntário no sistema, foi
verificado que o contribuinte incluiu o Débito 37.130.985-9 no parcelamento
especial da Lei 11.941/2009 em 29/07/2011 vide telas de fls. 208 a 212. O
parcelamento foi rescindido em 01/10/2015. Considerando que, de acordo com o
Art. 26, da Portaria MF no 341/2011, "o pedido de parcelamento, a confissão
irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de
ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do processo", retorno o
presente processo ao CARF para verificação se seria o caso de retificação do
Acórdão.
Com efeito, telas de sistema anexadas às fls. 208 a 212, constata-se que a Contribuinte
incluiu o DEBCAD n.o 37.130.985-9, discutido no presente processo, no Parcelamento
Especial instituído pela Lei n.o 11.941/09, em 29/7/11, portanto em data anterior à
prolação do acórdão pelo CARF.
Assim, considerando que o parcelamento foi formalizado em data anterior ao
julgamento no CARF, a comunicação da Unidade de Origem deve ser acolhida como
Embargos Inominados, com base no art. 66, do Anexo II, do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Os embargos foram assim admitidos pela ilustre Presidente desta Turma
Ordinária, no uso de sua competência regimental.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

O recurso interposto atende as condições legais, conforme analisado no despacho
de admissibilidade.
Como consignado nesse despacho:
Com efeito, telas de sistema anexadas às fls. 208 a 212, constata-se que a Contribuinte
incluiu o DEBCAD n.o 37.130.985-9, discutido no presente processo, no Parcelamento
Especial instituído pela Lei n.o 11.941/09, em 29/7/11, portanto em data anterior à
prolação do acórdão pelo CARF.

Assim, constatado o pedido de parcelamento, com a inclusão do DEBCAD
37.130.985-9, objeto do Acórdão embargado, deve ser reconhecido que houve desistência do
recurso voluntário, nos termos do art. 5o da Lei 11.941/2009:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.

Portanto, o Recurso Voluntário apresentado não poderia ser conhecido.
Conclusão
Posto isso, voto por ACOLHER os embargos inominados, para, sanando o vício
apontado:
 Tornar sem efeito o julgamento proferido no acórdão embargado,
alterando o voto, a conclusão e seu dispositivo para: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital